Tribunal: TJDFT
Processo: 0719497-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719497-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FAZENDA DO SABIA LTDA IMPETRADO: DESEMBARGADOR RELATOR DO AI 0715434-79.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Fazenda do Sabiá Ltda. contra ato do Desembargador João Egmont que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento no 0715434-79.2024.8.07.0000. 2. A impetrante alega, em suma, que o ato impugnado é ilegal e viola direito líquido e certo, pois confirmou a exibição total de seus livros empresariais, mesmo não sendo parte no processo (CPC, art. 506). Sustenta que é inviável admitir que terceiro estranho à lide seja atingido por ordem de exibição de documentos não fundamentada. 3. Argumenta que o ato coator desconsiderou: que a exibição de livros empresariais restringe-se às hipóteses de liquidação da sociedade, sucessão de sócio ou determinação da lei (CPC, art. 420); que há procedimento específico para os casos de exibição de documento ou coisa em poder de terceiros (CPC, arts. 401), o que não foi observado; que a ordem de exibição não foi fundamentada, limitando-se ao termo “Defiro”. 4. Defende que há perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, pois a determinação de exibição dos livros empresariais sigilosos por terceiro estranho à lide, sob pena de sanção processual, é irreversível e esgota o mérito do agravo de instrumento. Destaca a ausência de perigo de dano reverso. 5. Acrescenta que interpôs agravo interno, mas diante da inexistência de previsão de julgamento “ficará em situação de completa insegurança jurídica, diante de ordem de exibição total de seus livros empresariais, sigilosos, sob pena de multa. Tudo isso sem que lhe fosse oportunizado o contraditório e sem a observância do devido processo legal”. 6. Pede a concessão da liminar para atribuir efeito suspensivo ao agravo interno interposto nos autos do agravo de instrumento no 0715434-79.2024.8.07.0000. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. 7. Custas iniciais recolhidas (ID no 59060692). 8. Cumpre decidir. 9. O mandado de segurança é a garantia processual a ser utilizada para “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público” (art. 5o, LXIX, da CF/88). 10. É incabível Mandado de Segurança contra ato jurisdicional, salvo nos casos em que a) a decisão judicial for manifestamente ilegal ou teratológica; b) a decisão judicial não desafiar recurso; c) objetivar-se imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal atributo e d) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial. 11. Confira-se o teor da Súmula 267 do STF: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. 12. A impetrante insurge-se contra a decisão do Desembargador João Egmont que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, consistente na suspensão da ordem de exibição dos seus livros empresariais. 13. O caso concreto não se enquadra nas hipóteses que admitem mandado de segurança contra ato jurisdicional, seja porque a impetrante não comprovou flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão proferida pela autoridade apontada como coatora, seja porque todas as questões apresentadas neste mandamus foram arguidas no agravo interno interposto contra o ato coator, ainda pendente de julgamento. 14. Embora a impetrante afirme que o ato judicial é ilegal por admitir que terceiro estranho ao processo seja obrigado a exibir os livros empresariais sigilosos, sem a instauração de procedimento específico (CPC, art. 401) e fora das hipóteses legalmente previstas (CPC, art. 420), a decisão expressamente fundamentou que a exibição restrita e parcial dos livros é possível em qualquer processo e não está restrita às situações previstas para a exibição total (ID no 59060688): “[...] A nova disciplina processual do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil autoriza o magistrado a, discricionariamente, diante do caso concreto, determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Com este dispositivo legal, é possível que, em uma execução por quantia certa, sejam adotadas medidas atípicas para o descobrimento dos bens do devedor e a satisfação do crédito do credor. [...] Em decorrência do princípio da sigilosidade, a exibição de livros comerciais é abundantemente regulada, de forma que o deferimento de sua exibição deve observar os requisitos previstos em Lei. Dessa forma, o Código Civil, ao tratar dos livros empresariais, limitou a exibição integral para hipóteses específicas ligadas à sucessão, comunhão ou sociedade, administração ou gestão à conta de outrem, ou em caso de falência, in verbis: [CC, Art. 1.191; CPC, Art. 420]. [...] Nessa linha, na escrituração existe uma particularidade importante, o Sigilo empresarial, que de uma forma geral deve ser respeitado, pois assim está expresso no artigo 1.190 do Código Civil brasileiro e acontece porque toda empresa tem o direito de se preservar quanto ao seu funcionamento, para não sofrer com uma concorrência injusta no mercado. Entretanto, a fim de proteger a sociedade e pautado no princípio da eticidade que norteia o Código Civil, o legislador criou exceções em que os livros contábeis podem ter seu sigilo “quebrado” de forma total ou parcial e, além disso, deu poder a autoridades fazendárias para fiscalizar de uma forma mais autônoma os livros. Outrossim, há uma peculiaridade no Código Penal, que transforma o teor privado dos livros empresariais em teor público, para dar a devida pena a quem cometer delitos sobre os registros da empresa. [...] A função legal estabelecida para a exibição dos documentos e livros objetiva resguardar a sigilosidade, que se constitui matéria de alto relevo para os interesses empresariais. Isso não pode servir como salvaguarda para dirimir conflitos ou alcançar abusos, irregularidades ou descumprimentos da função social das empresas, sócios e acionistas. É possível observar as diferenças da exibição parcial para a total. Na exibição parcial, o juiz pode requerer o documento ou mesmo pedir de ofício a exibição, situação que não ocorre na exibição total. Ademais, na exibição parcial mostra-se possível tal trâmite em qualquer processo, independente da situação, desvinculando-se das possibilidades trazidas no caput do artigo 1.191 para a mostra plena. Nesse quadro, o art. 421 do CPC é enfático ao preconizar que o juiz pode, de ofício, ordenar à parte a exibição parcial dos livros e dos documentos, extraindo-se deles a suma que interessar ao litígio, bem como reproduções autenticadas. Assim, a determinação de exibição parcial dos livros empresariais e documentos ex officio pelo juízo, deve limitar-se aos “trechos que sejam imprescindíveis para a solução da controvérsia judicial, permanecendo vedado o acesso integral e irrestrito ao interessado”. Segundo Moacyr Amaral Santos, o exame dos livros, nessa hipótese, deve limitar-se às questões postas em juízo, passíveis de serem provadas por esse meio – ou seja, aos lançamentos e registros que sejam comuns às partes (SANTOS, Moacyr Amaral. Comentários ao Código de Processo Civil – Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Rio de Janeiro: Forense, 1982. v. 4). Nesse ponto, a decisão agravada foi pontual ao precisar quais dados pretendia obter para os fins pretendidos no processo. Dessa forma, na exibição parcial precisa e restrita ao objeto dos autos, não se compromete o sigilo empresarial do negócio. [...] Na hipótese dos autos, a exibição parcial dos livros é prerrogativa concedida pela lei à autoridade judiciária, em juízo de convencimento motivado e uma vez que a exibição é específica e restrita ao objeto buscado nos autos, não se imputa à atividade negocial ônus que possa comprometer suas estratégias mercadológicas”. [grifo na transcrição]. 15. A autoridade apontada como coatora também destacou que “a despeito de a exibição parcial de livros se resumir às partes em litígio, há estreita ligação entre o quadro societário e administradores com a discussão posta nos autos, em especial quanto ao executado Alberto Laborne Valle Mendes”. 16. Verifica-se que a decisão impugnada está devidamente fundamentada, com motivação clara e consistente, o que afasta a alegação de decisão judicial teratológica ou ilegal. O mandado de segurança é incabível para avaliar o acerto ou desacerto de decisões judiciais (AgInt no RMS n. 72.001/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). 17. Precedente do STJ: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ACÓRDÃO A QUO. JULGAMENTO CONFORME À LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES DO STJ. 1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que negou provimento ao Recurso em Mandado de Segurança. 2. No caso concreto, o acórdão de origem concluiu corretamente ao assentar que não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que justifique a impetração de Mandado de Segurança contra o acórdão da Turma Recursal, mormente porque "a própria lei que rege os Juizados Especiais da Fazenda Pública prevê a possibilidade de exame técnico para conciliação ou julgamento da causa, Lei 12.153/2009, artigo 10". Nesse sentido: AgInt no MS 28.538/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 27.4.2023; AgInt no MS 28.294/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe de 24.3.2023; AgRg no MS 28.826/DF, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, DJe de 17.3.2023. 3. Na hipótese, não se verifica a ocorrência de decisão judicial teratológica, tampouco a existência de direito líquido e certo amparável por Mandado de Segurança, na medida em que foi impetrado contra acórdão devidamente fundamentado, com motivação clara e consistente, embora dissonante da pretensão da parte impetrante, o que evidencia, claramente, a utilização da via mandamental como sucedâneo recursal. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no RMS n. 70.887/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 18/12/2023.)” 18. O mandado de segurança contra ato judicial somente é cabível contra decisão manifestamente teratológica, ilegal ou abusiva, e desde que não haja recurso adequado apto a combatê-la, o que não é o caso dos autos. Precedente do STJ: AgInt no RMS 61.702/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 27/08/2020. 19. Ressalto, por oportuno, que o Relator pode, em juízo de admissibilidade, indeferir a petição inicial que não obedece aos requisitos intrínsecos ou extrínsecos, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009. DISPOSITIVO 20. Indefiro a petição inicial e, por conseguinte, extingo o processo sem resolução de mérito (Lei no 12.016/2009, ART. 6o, §5o c/c CPC, art. 485, I). 21. Custas finais pela impetrante, se houver. Sem honorários advocatícios. 22. Comunique-se ao Exmo. Sr. Desembargador João Egmont (processo no 0715434-79.2024.8.07.0000), encaminhando cópia desta decisão. 23. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 24. A parte fica intimada a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 25. Previno a parte que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação nas penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 26. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 14 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO